Tribunal: STF
Processo: RE 91320
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
- Desapropriação. Indenização fixada com base no valor do imóvel para efeitos fiscais e em outros elementos previstos no art. 27 do Dec.-lei 3.365/41, aplicado fator de correção para obtenção do valor de mercado. Inexistência de violação de direito federal. 
Descabimento de verba para reposição de despesa com mudança para outro imóvel. Inexistência de dissídio com julgados que a admitiram em casos excepcionais. 
Honorários de advogado. Incidência sobre a diferença entre o valor da oferta e o da indenização, ambos atualizados. Taxa fixada de acordo com o art. 27, § 1º, do Dec.-lei 3.365/41. 
Precedentes do STF.
RE não conhecido.